Tribunal: TJSP
Processo: 2293545-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL – INSURGÊNCIA CONTRA ATO ORDINATÓRIO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – ALEGADO CONTEÚDO DECISÓRIO, EIS QUE ADIANTOU PARTE DE MATÉRIA RESERVADA À DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO – DESCABIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.